Tribunal: TJPA
Processo: 0801868-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801868-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: A. N. F. M.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEUROMODULAÇÃO COM TECNOLOGIA REAC. CLASSIFICAÇÃO COMO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PELO CFM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. RECURSO PROVIDO PARA SUSPENDER A TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para obrigar o custeio do tratamento de Neuromodulação com tecnologia REAC a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), prescrito por médico assistente. A agravante alegou ausência de previsão contratual e normativa, bem como falta de comprovação científica do tratamento, considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento de Neuromodulação com tecnologia REAC para paciente com TEA, mesmo sem previsão no rol da ANS;
(ii) estabelecer se a ausência de comprovação científica e a classificação do procedimento como experimental pelo CFM afastam a obrigatoriedade de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, taxativo, conforme decidido pelo STJ nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, sendo a cobertura obrigatória apenas nas hipóteses excepcionais previstas, não configuradas no caso.

A terapia REAC é classificada como experimental pelo CFM (Parecer nº 21/2024), não sendo reconhecida como tratamento efetivo para TEA.

Não há recomendação técnica favorável pela CONITEC nem pelo NAT-Jus, tampouco estudos científicos robustos que comprovem sua eficácia com base na medicina baseada em evidências.

A cobertura de tratamentos experimentais é expressamente vedada pelo art. 10, I, da Lei nº 9.656/98, e pela RN ANS nº 465/2021, o que impede a imposição judicial de custeio.

Existem alternativas terapêuticas reconhecidas e eficazes para TEA, como ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, afastando o perigo de dano exigido para a concessão da tutela antecipada.

A ausência de prova inequívoca da eficácia do tratamento exige instrução probatória adequada, sendo incabível a antecipação de tutela com base apenas em prescrição médica.

A concessão da tutela provisória em tais condições pode impor obrigação indevida ao plano de saúde e comprometer a sustentabilidade do sistema suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, sendo excepcionada a obrigatoriedade de cobertura apenas quando atendidos requisitos específicos, não presentes no caso.

Tratamento classificado como experimental pelo Conselho Federal de Medicina e sem recomendação da CONITEC e do NAT-Jus não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A concessão de tutela antecipada para custeio de tratamento experimental deve ser indeferida na ausência de comprovação científica e de risco iminente ao paciente.

A simples prescrição médica não supre a ausência de evidência científica nem justifica a imposição judicial de cobertura de tratamento experimental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, II, e 1.019, I; Lei nº 9.656/98, art. 10, I; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, DJe 03.08.2022; TJPR - 8ª C.Cível - 0002482-31.2022.8.16.0000, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 06.06.2022; TJSP - Agravo de Instrumento: 22081042620248260000, Rel. João Pazine Neto, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº
: 0801868-42.2025.8.14.0000

Origem:
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

Agravante
: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

Agravado
: ALEXANDRE NICOLAS FERREIRA MAGALHÃES, representado legalmente por seu genitor, Sr. ALESSANDRO RONAN DA SILVA MAGALHÃES,

Relator(a)
: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão proferida pelo Juízo da
15ª

Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, que deferiu a tutela de urgência determinando que a agravante custeasse o tratamento de
Neuromodulação com tecnologia REAC
ao agravado, portador de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ALEXANDRE NICOLAS FERREIRA MAGALHÃES, representado legalmente por seu genitor, Sr. ALESSANDRO RONAN DA SILVA MAGALHÃES.

A decisão recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, CUSTEIE a terapia: terapia neuromodulação com REAC, com realização de 1 ciclo de 18 sessões a cada 4 meses, como dito, nos termos indicados no laudo apresentado (ID nº 134886463), a ser prestado em clínica credenciada, enquanto houver prescrição neste sentido.

Advirto à demandada que o descumprimento da medida ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

ATENTE-SE a ré que, nos termos do artigo 77, inciso IV e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, as partes tem o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

ATENTEM-SE as partes, outrossim, que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

Considerando os princípios da economia e celeridade processuais, deixo, por ora, de designar a audiência conciliatória prevista no art.334 do CPC, ressalvando que, posteriormente, havendo interesse das partes, a conciliação poderá ser obtida a qualquer momento.

CITE-SE o(a) requerido(a), intimando-o(a) para que, no prazo de 15 dias, conteste a ação, sob pena de revelia (art.344, CPC).

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias apresente réplica.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

(...)

Na origem cuida-se de Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Alexandre Nicolas Ferreira Magalhães
, menor impúbere, representado por seu genitor, contra a
GEAP Autogestão em Saúde
, requerendo a cobertura do tratamento de
Neuromodulação com tecnologia REAC
, essencial ao seu tratamento para
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
– (autos de origem de núm. 0802277-85.2025.8.14.0301, Id Num. 134886458 - Pág. 1/19).

O pedido fundamenta-se na negativa do plano de saúde em custear o tratamento, alegando ausência de previsão no rol da ANS, apesar de haver prescrição médica e comprovação da necessidade do procedimento para a melhora do quadro clínico do autor. Assevera o seguinte:

1. DOS PEDIDOS PRELIMINARES

1.1. Prioridade de tramitação

O autor é portador de
doença grave
(TEA), conforme artigo
1.048, I, do CPC
, devendo ser concedida
tramitação prioritária
ao feito.

1.2. Gratuidade da justiça

Requer a concessão da justiça gratuita, pois o autor é
menor de idade
, totalmente dependente de seus genitores, que não possuem condições financeiras para custear o tratamento e as despesas processuais.

2. SÍNTESE DOS FATOS

O autor, nascido em
03/09/2018
, foi diagnosticado com
TEA (CID-10: F84.0; CID-11: 6A02.Z)
, apresentando atraso de fala, dificuldades de interação social e episódios de agressividade.

Foi prescrito tratamento com
tecnologia REAC
, sendo recomendada a realização de
1 ciclo de 18 sessões a cada 4 meses
, com resultados positivos já observados.

O genitor vem custeando o tratamento particular, mas
não possui mais condições financeiras
para mantê-lo.

A
GEAP negou a cobertura do tratamento
, alegando que o procedimento
não consta no rol da ANS
.

Alega-se que a negativa é
abusiva
, pois o rol da ANS
não é taxativo
, e que a operadora deve cobrir o tratamento essencial ao autor.

3. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. Reconhecimento do autor como pessoa com deficiência

O TEA é reconhecido como
deficiência
, nos termos da
Convenção da ONU
e da
Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015)
, garantindo ao autor o direito a tratamento adequado.

3.2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e inversão do ônus da prova

A relação entre as partes é regida pelo
CDC
, conforme entendimento consolidado pelo
STJ (Súmula 608)
.

Requer-se a
inversão do ônus da prova
, conforme
art. 6º, VIII, do CDC
, pois o autor é parte hipossuficiente na relação contratual.

3.3. Prática abusiva da GEAP e precedentes judiciais

A negativa de cobertura viola o
direito à saúde
e configura prática
abusiva
, já reconhecida pela jurisprudência.

Tribunais, incluindo o
TJPA
, já decidiram pela
obrigação dos planos de saúde
em custear tratamentos essenciais, mesmo que não previstos no rol da ANS.

3.4. Da obrigatoriedade de cobertura do tratamento

Nos termos do
art. 10, §13, da Lei 9.656/98
, planos de saúde devem cobrir tratamentos não listados no rol da ANS quando houver
eficácia comprovada e prescrição médica
, o que se verifica no caso concreto.

4. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

Com fundamento no
art. 300 do CPC
, requer a concessão de
tutela provisória de urgência
para:

Determinar que a
GEAP autorize e custeie imediatamente
o tratamento com tecnologia REAC, conforme
prescrição médica
, sob pena de
multa diária
pelo descumprimento.

5. PEDIDOS FINAIS

Diante do exposto, requer:

a)
Prioridade de tramitação
nos termos do art. 1.048, I, do CPC;
b)
Concessão da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC;
c)
Citação da ré
para, querendo, apresentar contestação;
d)
Inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;
e)
Tutela antecipada
, determinando o custeio do tratamento pelo plano de saúde;
f)
Procedência da ação
, com condenação da GEAP a custear o tratamento, conforme prescrição médica;
g)
Condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em
20% sobre o valor da causa
.

Carreou documentos ao feito.

Sobreveio a decisão agravada, no Id 135117421.

A parte requerida
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela, no Id 24699247.

A agravante sustenta a ausência de previsão contratual para o tratamento, sua não inclusão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e a inexistência de comprovação científica sobre a eficácia do método REAC. Aduz, ainda:

1. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Cabimento
: A decisão agravada é interlocutória, enquadrando-se no artigo 1.015, inciso I, do CPC.

Legitimidade
: A agravante é parte legítima para interpor o recurso.

Tempestividade
: A decisão foi publicada em 21/01/2025, e o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Preparo
: As custas processuais foram devidamente recolhidas.

2. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

O agravado ajuizou ação de obrigação de fazer, pleiteando o custeio do tratamento de Neuromodulação com tecnologia REAC.

O pedido foi negado pela GEAP sob a alegação de que o tratamento não está previsto no rol da ANS.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória, determinando que a GEAP arcasse com os custos do tratamento.

3. DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO

3.1. Da ausência de previsão contratual e no rol da ANS

O tratamento não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, conforme Resolução Normativa vigente.

A Lei 9.656/98 prevê que a ANS regula a cobertura dos planos de saúde, não havendo previsão para a terapia requerida.

O STJ consolidou entendimento sobre a taxatividade do rol da ANS, salvo exceções, que não se aplicam ao caso concreto.

3.2. Da ausência de comprovação científica da eficácia do método REAC

O tratamento pleiteado não tem eficácia comprovada por órgãos técnicos como CONITEC e NATJUS.

O Conselho Federal de Medicina, no Parecer CFM nº 21/2024, reconheceu que a técnica é experimental e sem validação para TEA.

3.3. Do risco de irreversibilidade do dano

O deferimento da tutela obriga a GEAP a custear um tratamento de alto custo sem respaldo normativo.

O efeito suspensivo é necessário para evitar que a decisão gere danos financeiros irreparáveis à operadora.

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) A concessão de
efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão agravada;
b) O
provimento do agravo
, reformando-se a decisão de primeiro grau para indeferir a tutela antecipada;
c) A intimação do agravado para contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC.

Colacionou documentos e preparo recursal nos Ids 24699264 e seguintes.

Concedi o efeito suspensivo no Id 24826010, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO DE NEUROMODULAÇÃO COM TECNOLOGIA REAC. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência determinando o custeio do tratamento de Neuromodulação com tecnologia REAC para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), prescrito por médico assistente. A operadora de saúde negou a cobertura sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS, carece de comprovação científica e foi classificado como experimental pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento de Neuromodulação com tecnologia REAC para paciente com TEA, mesmo sem previsão no rol da ANS;
(ii) estabelecer se a ausência de comprovação científica e a classificação do procedimento como experimental pelo CFM afastam a obrigatoriedade de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, taxativo, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP), salvo hipóteses excepcionais que não se aplicam ao caso.

A terapia REAC não possui recomendação favorável da CONITEC nem do NAT-Jus, além de não estar prevista no rol da ANS, o que reforça sua natureza experimental e a ausência de obrigatoriedade de cobertura.

O Conselho Federal de Medicina, no Parecer CFM nº 21/2024, classifica a tecnologia REAC como experimental e sem comprovação de eficácia para o tratamento do TEA.

Há alternativas terapêuticas reconhecidas e eficazes para o tratamento do TEA, como Análise do Comportamento Aplicada (ABA), terapia ocupacional e fonoaudiologia, afastando o requisito de perigo de dano necessário para a concessão da tutela antecipada.

O art. 10, I, da Lei nº 9.656/98 veda a cobertura de tratamentos experimentais, não podendo o plano de saúde ser compelido a custeá-lo antes da devida instrução processual.

A jurisprudência pátria reitera que a operadora de saúde não pode ser obrigada a cobrir tratamentos sem comprovação científica (TJPR - 8ª C.Cível - 0002482-31.2022.8.16.0000; TJSP - Agravo de Instrumento: 22081042620248260000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, sendo excepcionada a obrigatoriedade de cobertura apenas quando atendidos requisitos específicos, não presentes no caso.

Tratamento classificado como experimental pelo Conselho Federal de Medicina e sem recomendação da CONITEC e do NAT-Jus não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A concessão de tutela antecipada para custeio de tratamento experimental deve ser indeferida na ausência de comprovação científica e de risco iminente ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, II, e 1.019, I; Lei nº 9.656/98, art. 10, I; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, DJe 03.08.2022; TJPR - 8ª C.Cível - 0002482-31.2022.8.16.0000, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 06.06.2022; TJSP - Agravo de Instrumento: 22081042620248260000, Rel. João Pazine Neto, j. 22.10.2024.

Contrarrazões do agravado A. N. F. M no Id 25569898, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

Agravo Interno de A. N. F. M no Id 25570772.

Aduz que o Agravado (criança com Transtorno do Espectro Autista - TEA), por sua representante legal, busca a reforma de decisão monocrática que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida para custeio de tratamento com tecnologia REAC. Defende:

A imprescindibilidade clínica do tratamento, indicado após insucesso de terapias convencionais.

A probabilidade do direito, respaldada por prescrição médica, evidências científicas e respaldo em artigos acadêmicos.

A eficácia comprovada do tratamento, mesmo não incluído no rol da ANS, com base na Lei nº 14.454/2022, que reconhece o rol como exemplificativo.

A irreversibilidade do dano à criança em caso de negativa, contraposta à reversibilidade financeira da operadora.

A necessidade de garantir o direito à saúde e à dignidade da criança com deficiência, conforme os arts. 1º, III, e 227 da CF/88, art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e art. 11, §1º do ECA.

Pedidos:

1- Conhecimento e provimento do Agravo Interno;

2- Reforma da decisão monocrática que suspendeu a tutela de urgência;

3- Restauração imediata dos efeitos da decisão de primeiro grau, para assegurar o custeio do tratamento com tecnologia REAC, enquanto durar a prescrição médica.

Contrarrazões de GEAP ao agravo interno no Id 25959953.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no Id 25570772.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação, objetivando a reforma do interlocutório que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, custeasse a terapia de neuromodulação com REAC, com realização de 1 ciclo de 18 sessões a cada 4 meses, como dito, nos termos indicados no laudo apresentado (ID nº 134886463), a ser prestado em clínica credenciada, enquanto houver prescrição neste sentido.

Da detida análise dos autos, constata-se que a controvérsia recursal reside na obrigatoriedade, ou não, da GEAP Autogestão em Saúde custear o tratamento de
Neuromodulação com tecnologia REAC
para o agravado, portador de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, diante da negativa da operadora sob o argumento de que o procedimento não está previsto no
Rol da ANS
, não possui
recomendação favorável da CONITEC e do NAT-Jus
, carece de
comprovação científica de eficácia
e há
parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM) não reconhecendo a tecnologia
.

Pois bem, em sede de cognição sumária adianto que assiste razão à parte agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

Explico.

Embora conste dos autos que a parte autora é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, e, portanto, se enquadre como pessoa com deficiência, nos exatos termos da legislação vigente, o que impõe a observância reforçada dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana da criança em condição de vulnerabilidade, nos termos da legislação pátria, não se verifica, ao menos neste momento processual, a configuração concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do que exige o art. 300 do Código de Processo Civil.

Noutra perspectiva, ainda que a terapêutica ora postulada esteja formalmente recomendada em laudo subscrito por profissional médico responsável pelo acompanhamento clínico da menor (Id 134886463, p. 1/2) — elemento que, à evidência, reveste-se de relevância probatória no contexto da demanda —, tal circunstância, por si só, não se revela, ao menos neste juízo preliminar de cognição sumária, suficiente para ensejar a concessão da tutela de urgência nos autos originários. A ausência de outros elementos de robustez aptos a demonstrar, de modo claro e inequívoco, a imprescindibilidade do tratamento, a inadequação ou ineficácia de abordagens terapêuticas convencionais e a urgência na sua implementação inviabiliza, por ora, o deferimento da medida excepcional requerida.

Com efeito, verifica-se que a
terapia REAC não preenche os critérios exigidos pela jurisprudência do STJ e pela legislação vigente para ser considerada de cobertura obrigatória pelos planos de saúde
.

Além disso,
não se vislumbra haver risco iminente de dano ao menor
, pois há outras
terapias disponíveis com eficácia reconhecida
e cientificamente comprovada para o tratamento do TEA, afastando qualquer necessidade de custeio imediato do procedimento impugnado. Vejamos:

DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS E DA AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022), estabeleceu a seguinte tese acerca dessa questão:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Na hipótese dos autos, a
terapia REAC não atende a esses critérios
, considerando:

Não há recomendação favorável da CONITEC e do NAT-Jus
;

O procedimento não consta do Rol da ANS
e tampouco há comprovação científica robusta de sua eficácia;

O Conselho Federal de Medicina (CFM) emitiu parecer técnico contrário, classificando-o como experimental
;

Os estudos disponíveis sobre a técnica são insuficientes e, em sua maioria, conduzidos pelos próprios desenvolvedores do método, comprometendo a imparcialidade dos resultados
.

Nesse sentido, merece destaque trecho do parecer do Conselho Federal de Medicina, o que reforça a ausência de comprovação científica da eficácia do tratamento. Vejamos.

“PROCESSO-CONSULTA CFM nº 6/2024 – PARECER CFM nº 21/2024

ASSUNTO: Tratamento de neuromodulação com tecnologia REAC

RELATORA: Conselheira Christina Hajaj Gonzalez

EMENTA: A tecnologia radio electric asymmetric conveyer (REAC) não é uma prática reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina para a realização de tratamentos.

(...)

RESPOSTA

A tecnologia REAC não é reconhecida pelo CFM como uma prática para a realização de tratamentos. É considerada um procedimento experimental e, como tal, deve ter sua utilização condicionada a protocolos de pesquisa.

Até o momento, não há evidências do uso da tecnologia REAC no tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas, incluindo o TDAH.

Esse é o parecer, s.m.j.

Brasília, DF, 15 de agosto de 2024.

CHRISTINA HAJAJ GONZALEZ

Conselheira Relatora”

De mais a mais, cumpre destacar trecho de parecer emitido pelo Nat-Jus do Tribunal de Justiça do Paraná, nos Autos de nº 1773-70.2020.8.16.0095, em data de 26 de abril de 2021 (Id 24699821, págs. 1 e 2), no seguinte sentido:

(...)

Portanto, diante do que foi exposto, a terapia REAC não é reconhecida no meio científico como terapia que comprovadamente auxilia o portador de autismo.Talvez após estudos mais bem conduzidos, num futuro, possa vir a compor o quadro de terapias relevantes para o tratamento de tal patologia, mas no momento ainda não é reconhecida.

As terapias que comprovadamente auxiliam o paciente são psicologia, fonoterapia e terapia ocupacional. A paciente por ser portadora de artrogripose e alterações da deambulação pode também se beneficiar da fisioterapia motora.

É o parecer.

Atenciosamente,

Sandra Regina Moraes- CRM 13322-PR

Médica do Nat-Jus do Tribunal de Justica do Paraná”

Dessa forma,
não estão preenchidos os requisitos exigidos pela tese estabelecida pelo STJ para que o tratamento seja coberto de forma excepcional
.

Corroborando esse entendimento, a Jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA DE NEUROMODULAÇÃO PELO MÉTODO REAC. JUSTIÇA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, § 3º, DO CPC. CONCESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. IRRELEVÂNCIA PARA DIRIMIR A EFICÁCIA DO TRATAMENTO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. COBERTURA DE NEUROMODULAÇÃO PELO MÉTODO REAC. ART. 10, § 13 DA LEI Nº 9.656/98. resolução normativa nº 539/22 da ans. parecer desfavorável do nat-jus. ausência de comprovação de eficácia e recomendação de órgão técnico. tratamento experimental. cobertura indevida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0061879-13.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00618791320218160014 Londrina 0061879-13.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 20/03/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

Agravo de instrumento. tutela provisória urgente. plano de saúde. TRANSTORNO DO ESPECTRO autisTA. prescrição de tratamento com o método de NEUROMODULAÇÃO-REAC. TRATAMENTO, APARENTEMENTE, EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS AUSENTES PARA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 8ª C.Cível - 0002482-31.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO - J. 06.06.2022)

(TJ-PR - AI: 00024823120228160000 Londrina 0002482-31.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 06/06/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora diagnosticada com "Paralisia Cerebral Hemiplégica Espástica (CID10 – G80.2), Transtorno do Espectro Autista (CID10 – F84.0), Epilepsia Focal Sintomática (CID10 – G40.0), secundárias à malformação do desenvolvimento cortical (CID10 – Q04)". Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento da patologia que acomete a Autora, pelo método Pediasuit, além das terapias de Estimulação Transcraniana por corrente contínua (ETCC) – 15 sessões/semana; REAC (2x ao ano); Laserpuntura (1 sessão por semana); Ozonioterapia (1 sessão por semana), Psicopedagogia (3 sessões por semana); Equoterapia (1 sessão por semana); Fisioterapia aquática (1 sessão por semana); Fisioterapia pelo método Pediasuit (5 sessões por semana, 4 horas por dia e manutenção do pediasuit – 2x por semana); Musicoterapia (2 sessões por semana); Exame de Análise de Marcha. Inconformismo. Parcial acolhimento. Não obrigatoriedade de cobertura de parte das terapias prescritas. Entendimento do STJ, no sentido de que o método Pediasuit ainda carece de evidência científica que lhe dê respaldo, de modo que deve ser entendida como intervenção experimental. Parecer desfavorável em Nota Tecnica emitida pelo Nat-Jus. Precedentes desta E. 3ª Câmara de Direito Privado e Enunciado nº 39 .3. Musicoterapia, Equoterapia e Psicopedagogia que devem ser concedidas aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista e demais transtornos globais do desenvolvimento, conforme jurisprudência atual do STJ, recentemente adotada por esta Câmara. Precedentes e Enunciado desta Câmara (39). Estimulação Transcraniana por corrente contínua (ETCC); REAC; Laserpuntura; Ozonioterapia, Exame de Análise de Marcha e Fisioterapia aquática (hidroterapia), contudo, que não possuem cobertura, pois não comprovada evidência científica a respeito e, portanto, estão excluídas da cobertura contratual (Enunciado dessa Câmara – 39.1). Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22081042620248260000 Pirassununga, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 22/10/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

Diante desse cenário,
não há justificativa para impor à operadora a obrigação de custear o tratamento
antes da devida instrução processual.

DA AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO AO MENOR

O argumento de que
a negativa de cobertura da terapia REAC causaria dano irreparável ao agravado não se confirma
, haja vista a existência de
diversas terapias reconhecidas pela comunidade científica
como eficazes para o tratamento do TEA, conforme parecer do Nat-Jus, de Id 24699821, págs. 1 e 2, tais como:

Análise do Comportamento Aplicada (ABA)
,

Modelo Denver
,

Terapia Ocupacional
,

Fisioterapia
,

Fonoaudiologia
,

Hidroterapia
,

Ecoterapia
.

Essas abordagens são
amplamente utilizadas e reconhecidas pelos consensos internacionais de neurologia
, sendo indicadas como
intervenções terapêuticas primárias
para indivíduos com TEA.

Dessa forma, conclui-se que
não há risco iminente de dano ao menor, pois ele não ficará desassistido em seu tratamento
, apenas não terá acesso a uma terapia
não reconhecida cientificamente e considerada experimental
pelos órgãos competentes.

DA VEDAÇÃO LEGAL À COBERTURA DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL

Com efeito, o art.
10
,
I
, da Lei nº
9.656
/98 veda a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim definido na RN nº 465/2021:

“Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art.
10
da Lei nº
9.656
, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24;”

Assim, é expressamente vedada
a cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais
, podendo-se concluir o seguinte:

Tratamentos não aprovados pela CONITEC ou pelo NAT-Jus não devem ser cobertos
pelos planos de saúde;

Técnicas classificadas como experimentais pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) não podem ser exigidas judicialmente
.

No caso, o tratamento com Neuromodulação REAC
se enquadra nesses critérios de exclusão
, pois
não há recomendação da CONITEC, nem do NAT-Jus, e há parecer contrário do CFM
, confirmando que
não há comprovação científica suficiente para sua inclusão como abordagem eficaz no tratamento do TEA
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
já consolidou o entendimento de que
o plano de saúde não pode ser compelido a custear tratamento sem comprovação de eficácia científica
. Vejamos:

“STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1960488 GO 2021/0261100-6

Jurisprudência Acórdão publicado em 28/06/2022

Ementa: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, COMO SEGUNDO FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DESSAS TERAPIAS PELO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10 , § 4º , da Lei n. 9.656 /1998 c/c o art. 4º , III , da Lei n. 9.961 /2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656 /1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde ( REsp 1733013/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656 /1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3.Como incontroverso, a terapia vindicada não está contemplada no Rol da ANS, a par de ter parecer desfavorável do NAT-JUS NACIONAL e do CFM, sendo certo que a Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o seguinte: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS". 4. Nessa linha de intelecção, e como segundo fundamento autônomo, a"Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º , incisos I , V , IX , da Lei n. 9.656 /1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' ( AgInt no AREsp 1497534/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" ( AgInt no AREsp 1627735/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. Por um lado, "cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas.Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126)" ( AgInt no REsp n. 1.879.645/SP , relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/5/2021.). Por outro lado, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" ( AgInt nos EDcl no REsp 1834266/PR , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). 6. "Conforme adverte a abalizada doutrina, o fenômeno denominado 'judicialização da saúde' exige redobrada cautela e autocontenção por parte de toda a magistratura, para não ser levada a proferir decisões limitando-se ao temerário exame insulado dos casos concretos, que, somados, correspondem à definição de políticas públicas, feita sem qualquer planejamento (que o Judiciário, pela justiça do caso concreto, não tem condições de fazer) e sem atentar para as deficiências orçamentárias que somente se ampliam em decorrência de sua atuação, desprovida que é da visão de conjunto que seria necessária para a definição de qualquer política pública que se pretenda venha em benefício de todos e não de uma minoria'. Com efeito, o 'grande risco da concessão judicial indiscriminada [.. .] é que o summum jus (concessão de um direito individual mal investigado) se transforme em summa injuria (interesse coletivo desprotegido). Isto sem falar que o juiz se substitui ao Legislativo e ao Executivo na implementação de políticas públicas, concentrando em suas mãos uma parcela de cada um dos três Poderes do Estado, com sérios riscos para o Estado de Direito e para a segurança jurídica' (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Judicialização de políticas públicas pode opor interesses individuais e coletivos)" ( AgInt no AREsp 1619479/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021). 7. Agravo interno não provido.”

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO TEA. MÉTODO E THERASSUIT. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO TÉCNICA.

1. A Lei n. 9.656/1988 e os atos regulamentares infralegais da ANS e do Conselho de Saúde Suplementar, expressamente prestigiados por disposições legais infraconstitucionais, representam forte intervenção estatal na relação contratual de direito privado (planos e seguros de saúde) e conferem densidade normativa ao direito constitucional à saúde.

2. Não cabe ao Judiciário se substituir ao legislador, violando a tripartição de poderes e suprimindo a atribuição legal da ANS ou mesmo efetuando juízos morais e éticos, não competindo ao magistrado a imposição dos próprios valores de modo a submeter o jurisdicionado a amplo subjetivismo.

3. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico.

4. O art. 375 do CPC/15 estabelece textualmente que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

5. A ausência de instrução processual para dirimir questão técnica e a solução da controvérsia como se fosse de natureza tão somente jurídica, torna temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência, sendo de rigor que seja efetuado requerimento de nota técnica ao Nat-jus (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem) para que se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora - à luz do rol da ANS, e dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências -, elucidando-se a questão eminentemente técnica subjacente à jurídica, acerca de se saber se os procedimentos vindicados, nas circunstâncias clínicas da parte autora, consta no rol da ANS e se é efetivamente imprescindível.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.955.566/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 16/9/2022.)

Nesse raciocínio, cumpre ressaltar, por analogia, que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem entendido que não cabe obrigar a operadora de plano de saúde a custear tratamentos sem comprovação científica, tais como pelo método Therasuit.

Sobre o tema colaciono julgados desta Corte, inclusive, também de minha lavra:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE. EXCLUSÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DEVIDA PARA TERAPIAS COM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. Descrição do caso: Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível movida por Y.S.S., menor representado por Carly Suellen Souza Sarraf. A decisão original obrigava a cobertura de diversos tratamentos especializados (Therasuit, Equoterapia, Hidroterapia, Método ABA, entre outros) prescritos para reabilitação neuropsicomotora do menor, diagnosticado com y entity-person">Paralisia Cerebral e Hidrocefalia. Questões em discussão: A controvérsia principal gira em torno da obrigatoriedade do plano de saúde de arcar com tratamentos não incluídos no Rol de Procedimentos da ANS, em especial o Método Therasuit, Equoterapia, Hidroterapia, Método ABA e outros métodos de reabilitação prescritos por médicos. Razões de decidir: A decisão do STJ (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP) estabelece a taxatividade do Rol da ANS, admitindo cobertura de tratamentos fora do rol em casos excepcionais, desde que comprovada a eficácia científica, ausência de substituto terapêutico, recomendação de órgãos técnicos reconhecidos, e diálogo interinstitucional com especialistas em saúde. No caso em tela, foi reconhecida a ausência de comprovação científica para o Método Therasuit, considerado experimental, motivo pelo qual foi afastada a obrigatoriedade de cobertura. Contudo, tratamentos como Equoterapia e Hidroterapia, que apresentam evidência de benefício para pacientes com y entity-person">Paralisia Cerebral, foram mantidos. Dispositivo: Conheço do Agravo Interno e dou parcial provimento ao recurso, afastando a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo Método Therasuit, mantendo os demais tratamentos com eficácia comprovada. Tese de julgamento: O Rol da ANS é taxativo, cabendo exceções apenas para tratamentos fora do rol com comprovação científica e recomendações técnicas específicas. Tratamentos experimentais, como o Método Therasuit, não são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Legislação e Jurisprudência Relevantes: · Resolução Normativa ANS nº 465/2021. · EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP. · Lei nº 14.454/2022. · Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 6º, VIII. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08346464020228140301 22394765, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT - MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL - EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL - ALINHAMENTO DO CASO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se à controvérsia recursal no acerto ou desacerto da sentença que confirmou a tutela de urgência para condenar a ré a autorizar sessões de fisioterapia com método THERASUIT e a condenou ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.

2. Como é cediço a Agência Nacional de Saúde e dos Tribunais Superiores reconhecem que o método THERASUIT não possui eficácia cientificamente comprovada para obrigar que o plano de saúde venha a custeá-lo.

3. A Corte Superior adota este entendimento de forma pacífica (Terceira e Quarta Turmas) e conclui pela ausência de comprovação de eficácia com base em documentos técnicos, em especial a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL , de 7/8/2020, e o PARECER CFM Nº 14/2018 do Conselho Federal de Medicina.

4. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que o procedimento fisioterapêutico pleiteado não possui eficácia comprovada, não podendo o plano de saude ser obrigado a custeado, sendo assim, reconheço a legalidade da negativa de cobertura de fisioterapia do método Therasuit pelo plano de saúde, afasto a indenização por danos morais e inverto o ônus de sucumbencia fixando-os em 10% sobre o valor da causa, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833372-75.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM 1º GRAU – CONCESSÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS THERASUIT, EQUOTERAPIA, RTA E BOBATH – NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – ENTENDIMENTOS DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA – CENÁRIO DIFERENTE SE MOSTRA QUANTO À EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIO (RTA) – PRECENTES DOS TRIBUNAIS PELA ABUSIVIDADE NA RECUSA – EFICÁCIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, AFASTANDO O TRATAMENTO PELOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – LIMINAR MANTIDA, COM OS AJUSTES DETERMINADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PACIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. Alex Pinheiro Centeno Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08150628020238140000 18931696, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a imposição de seu custeio ao plano de saúde antes da adequada instrução processual
é incompatível com o ordenamento jurídico vigente
.

DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO

Nos termos do
art. 300 do CPC
, a tutela de urgência só deve ser concedida quando há
prova inequívoca da probabilidade do direito
.

Entretanto, no presente caso,
a incerteza sobre a eficácia do tratamento e sua classificação como experimental tornam necessária uma instrução processual adequada
, especialmente por meio de
prova pericial médica
, a fim de aferir:

A real necessidade do tratamento no caso concreto;

Se há alternativa terapêutica eficaz já disponível no rol da ANS;

Se há respaldo científico para sua indicação médica.

Havendo necessidade de instrução do feito e cognição exauriente, tem-se como não evidenciada a Probabilidade do direito do requerente. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado – Probabilidade do direito do requerente não evidenciada – Risco de dano irreversível à requerida – Revogação que se impõe – Necessidade de instrução probatória e cognição exauriente – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2235551-57.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 02/03/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação redibitória c.c pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada do autor que objetivava o fornecimento, pela ré, de um carro reserva até a solução da demanda. Irresignação. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP 20659510420238260000 São José do Rio Preto, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 03/04/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

Dessa forma, conceder a tutela de urgência sem instrução processual adequada
poderia impor obrigação indevida à operadora de saúde
, razão pela qual a decisão deve ser suspensa até a devida análise do mérito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU provimento ao agravo de instrumento, determinando a
suspensão da obrigação da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE de custear o tratamento de Neuromodulação REAC
, até ulterior deliberação do colegiado, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É
como VOTO.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025